Tribunal: TJMT
Processo: 0026387-15.2013.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026387-15.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), JOAO CARLOS BENETTI - CPF: 332.038.149-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOAO CARLOS BENETTI - CPF: 332.038.149-00 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e pelo Município de Várzea Grande contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980. A Defensoria pleiteia a condenação do Município em honorários advocatícios, e o Município, a reforma da sentença para afastar a prescrição e prosseguir com a execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se cabe a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mesmo que o ente público seja a parte contrária; e
(
i
i
) se houve a configuração da prescrição intercorrente na execução fiscal, dada a ausência de citação válida do executado no prazo legal.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado no julgamento do Tema 1229 pelo STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública em execuções fiscais extintas por prescrição intercorrente, aplicando-se o princípio da causalidade.

4. Quanto à prescrição, o processo ficou paralisado por mais de cinco anos, sem localização do devedor ou bens penhoráveis, o que configura a prescrição intercorrente, conforme o art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 e a Súmula 314 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1.
Em execução fiscal extinta por prescrição intercorrente, não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o entendimento fixado pelo STJ no Tema 1229, que aplica o princípio da causalidade. 2. Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo permanece paralisado por mais de cinco anos, sem a localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/1980 e da Súmula 314 do STJ. 3. Conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF tem início automaticamente
no momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, independentemente de despacho judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 6.830/1980, art. 40; CPC/2015,
arts
. 85, 921, §5º, 924, V; CF/1988, art. 5º, XXXV; súmula 314 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018; STJ, REsp n.º 2.046.269/PR (Tema 1229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 09/10/2024,
DJe
15/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível

interpostos pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
na qualidade de curadora especial, e pelo
Município de Várzea Grande,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. A referida sentença, nos autos da Execução Fiscal n.º 0026387-15.2013.8.11.0002, ajuizada contra
João Carlos Benetti,
reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários, com fundamento no art. 40 da Lei n.º 6.830/80, na Súmula 314 do STJ e no REsp n.º 1.340.553/RS, extinguindo, consequentemente, a ação, nos termos dos artigos 487, inciso II, 924, inciso V, e 925, todos do Código de Processo Civil.

Inconformada
,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de 1ª Apelante, sustenta que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo Regimental na Ação Rescisória n.º 1937 e o Tema 1002, reafirmou a autonomia da Defensoria Pública, reconhecendo ser possível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que o processo envolva o ente federativo ao qual a Defensoria está vinculada. Destaca, ainda, que os honorários
destinam-se
ao fundo de estruturação da Defensoria, conforme preceitua a Lei Complementar n.º 80/2014. Diante disso, requer a reforma da sentença para que o Município de Várzea Grande seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões
,
o Município de Várzea Grande defende a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal por prescrição intercorrente, amparada no art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e na jurisprudência consolidada do STJ. Alega que inexiste base legal para a condenação em honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 921, § 5º, do CPC. Argumenta, ainda, que eventual condenação prejudicaria os cofres públicos, comprometendo a prestação de serviços essenciais. Subsidiariamente, na hipótese de fixação de honorários, pleiteia a redução dos mesmos, conforme o art. 90, § 4º, do CPC, a fim de evitar a imposição de valores excessivos. Ao final, requer o desprovimento do recurso interposto pela Defensoria Pública.

Por sua vez
,
o Município de Várzea Grande, na qualidade de 2º Apelante, insurge-se contra a sentença, argumentando que o processo nunca foi arquivado, tampouco houve despacho que suspendesse o feito por um ano, conforme exigido pelo art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e pela Súmula 314 do STJ. Defende, portanto, que o prazo prescricional sequer foi iniciado. Ademais, sustenta que o Município sempre agiu com diligência no curso do processo, tendo a citação por edital sido devidamente justificada após várias tentativas frustradas de localização do devedor. Invocando o princípio da indisponibilidade do interesse público e a proteção oferecida ao credor pela Súmula 106 do STJ, pleiteia a reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões
,
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal movida pelo Município de Várzea Grande. Alega que, após o despacho de citação proferido em 18/12/2013, o processo permaneceu inerte por mais de seis anos, sem qualquer localização do devedor ou de bens penhoráveis. Conforme o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e a jurisprudência pacificada do STJ, tal inércia caracteriza a prescrição intercorrente. Por fim, a Defensoria requer o desprovimento da apelação e a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0026387-15.2013.8.11.0002, ajuizada pelo Município de Várzea Grande contra João Carlos Benetti, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários e julgou extinta a ação, com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/80, Súmula 314 do STJ e REsp nº 1.340.553/RS.

Inconformados, recorrem a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora especial, requerendo a condenação do Município em honorários advocatícios, e o próprio Município de Várzea Grande, pleiteando a reforma da sentença para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente e dar prosseguimento à execução fiscal.

Inicialmente, anoto que o recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (1ª Apelante) não reúne condições de provimento, considerando que a matéria discutida nos autos já foi recentemente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema 1229, ocasião em que se consolidou o seguinte entendimento:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato
superveniente
prescrição
intercorrente
for
a justificativa para o acolhimento da exceção de
p
ré
-
executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5.
Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
p
ré
-
executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980
”
.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
p
ré
-
executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
p
ré
-
executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)
”.
[grifo nosso]

Assim, infere-se que não é admissível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos de prescrição intercorrente em execuções fiscais. O ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da constatação da inadimplência do devedor, elementos que legitimam o processo.

Dessa forma, revelar-se-ia absolutamente impróprio imputar ao credor os ônus sucumbenciais, sob pena de subverter o princípio da causalidade, ao conceder indevido benefício à parte que, de maneira inequívoca, deixou de adimplir suas obrigações no momento oportuno.

Isto posto, passo à análise das insurgências suscitadas no recurso interposto pelo Município de Várzea Grande (2º Apelante), no que tange à alegada inocorrência da prescrição intercorrente.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
de 16/10/2018). (grifo nosso)

Com efeito, o citado paradigma determina que
“a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”
.

No presente caso, o processo teve início em 11/12/2013. O despacho citatório ocorreu em 18/12/2013, e a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor em 24/08/2015, ocasião em que solicitou a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal para obter o endereço do executado. No entanto, o executado foi citado somente em 31/01/2023, ou seja, quase 10 (dez) anos depois.

Apesar de o
juízo
de primeira instância
não
ter determinado, o início do prazo de um ano
de suspensão
nos termos do art. 40 da LEF, conforme o citado paradigma, esse prazo possui início automático no primeiro momento da ciência da Fazenda Pública da
não localização do devedor ou da
ausência de bens para penhora. Portanto, o início do prazo se deu em
24/08/2015
, findando-se em
24/08/2016
. Contados cinco anos a partir dessa data, tem-se que o prazo prescricional findou-se em
24/08/2021
.

Dessa forma, tendo em vista o marco inicial do prazo estabelecido no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e a inexistência de eventos que pudessem interromper esse prazo, resta patente a configuração da prescrição intercorrente nos autos. Ao longo de quase 11 (onze) anos de tramitação, não se realizaram diligências eficazes que possibilitassem a satisfação do débito. Assim, não há qualquer utilidade em prolongar o processo com medidas que, manifestamente, não contribuem para o atingimento do objetivo primordial da ação, qual seja, a quitação da dívida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente que, após o transcurso de 05 (cinco) anos sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

3. Ocorrendo o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e de 5 (cinco) anos da prescrição intercorrente, deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

4. Recurso não provido.

(N.U 0002448-54.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)”.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

À vista do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo em vista sua evidente oposição ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
De igual modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, considerando a clara caracterização da prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024